Tribunal: TJDFT
Processo: 0718605-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718605-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA MOURAO AGRAVADO: NAILDE ATAIDE PIMENTEL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA MOURAO contra decisão (Id. 92610694 dos autos no 0738991-68.2019.8.07.0001) que, em cumprimento de sentença proposto pela ora agravante em face de NAILDE ATAIDE PIMENTEL, indeferiu o pedido de realização de penhora Sisbajud reiterada e agendada. Em suas razões recursais, a exequente agravante alega o cabimento de nova pesquisa Sisbajud, diante da implementação, em abril do corrente ano, de mecanismo de pesquisa reiterada e programada, tratando-se de nova ferramenta disponibilizada aos usuários, não de mera reiteração de procedimento. Aduz que o Sisbajud é uma ferramenta de efetividade da tutela jurisdicional executiva, disponibilizada em convênio com o CNJ, tendo por objetivo a facilitação automatizada de pesquisa de ativos financeiros dos devedores, sem sobrecarregar a serventia judiciária. Salienta que a executada possui elevado padrão financeiro, sendo proprietária de quatro empresas, auferindo renda, portanto, em datas variadas. Aduz a presença dos requisitos para a concessão de antecipação de tutela recursal, quais sejam, plausibilidade do direito, consistente no fato de que se trata de nova ferramenta disponibilizada para satisfação do crédito exequendo; e perigo de dano, devido ao fato de se tratar de verba de caráter alimentar (honorários advocatícios), sujeita à majoração, decorrente da incidência de encargos. Ao final, pleiteia a concessão de antecipação de tutela recursal, visando a realização de nova pesquisa Sisbajud com repetição programada, ainda no mês de junho de 2021, bem como para que seja autorizada a transferência dos valores bloqueados nos autos para a conta da agravante. No mérito, postula pelo conhecimento e provimento do presente recurso para confirmação da tutela antecipada recursal requerida. Preparo nos Ids. 26386539 e 26386540. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, insta ressaltar que o pedido de transferência de valores não foi objeto da decisão agravada e deve ser deduzido diretamente na instância a quo. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal pretendida. Isso porque, não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente ou, ainda, risco ao resultado útil do processo, pois a medida pode ser deferida a qualquer tempo, revelando-se, portanto, mais prudente aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, o que costuma ser célere. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À executada agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 11 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora